Tribunal: TCU
Processo: 017.772/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no Programa Projovem Urbano, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Elisa Maria Costa, em face do Acórdão 3383/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. alterar a tabela de composição do débito contida no item 9.3. do Acórdão 3383/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a figurar com a seguinte composição: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 15/1/2016 136.902,00 Débito 15/1/2016 373.000,00 Débito 15/1/2016 109.000,00 Débito 18/1/2016 58.000,00 Débito 1/2/2016 70.000,00 Crédito 19/2/2016 20.000,00 Crédito 26/2/2016 50.000,00 Crédito 1/3/2016 2.500,00 Crédito 3/3/2016 30.000,00 Crédito 31/3/2016 60.000,00 Crédito 7/4/2016 490.981,16 Débito 7/4/2016 218.018,84 Débito 28/4/2016 60.000,00 Crédito 31/5/2016 60.000,00 Crédito 21/6/2016 250,00 Débito 5/7/2016 20.000,00 Crédito 12/7/2016 60.000,00 Crédito 9.1.2. promover a redução da multa aplicada em desfavor de Elisa Maria Costa por meio do Acórdão 3383/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a figurar sob o valor de R$ 135.000,00; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.